Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710808-93.2024.8.07.0007 RECORRENTE: THALES COSTA DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “O princípio pas de nullité sans grief implica a manutenção de atos que, embora praticados em desacordo com formalidades legais, atingem seus objetivos, de maneira que o reconhecimento de eventuais nulidades depende da demonstração de efetivo prejuízo sofrido à parte que alega a nulidade” (AgRg no HC n. 515.815/SP). 2. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da consunção é aplicado aos crimes de porte ilegal e de homicídio quando, ocorridos no mesmo contexto fático, o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio. 3. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando verificado que os crimes se deram com desígnios diversos, em contextos notoriamente distintos, porquanto mesmo antes de cometer o homicídio, o réu já portava a arma de fogo, o que não demonstra nexo de dependência entre as condutas. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que as provas dos autos são, a um só tempo, insuficientes para afastar o princípio da consunção – diante da inexistência de crimes autônomos, e frágeis para sustentar o decreto condenatório. Puna, assim, pelo acolhimento do pedido absolutório com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inaplicabilidade do princípio da consunção e pela higidez das provas de autoria e de materialidade, afastando a aplicação do in dubio pro reo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de dependência ou subordinação, de modo que o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio. A reversão das premissas fáticas deduzidas no acórdão de apelação - que manteve a condenação pela prática de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material - implica revisão fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ” (AREsp n. 1.910.839, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de DJEN 06/02/2025). Confira-se, ainda: “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012